Tribunal: TJDFT
Processo: 0043065-32.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043065-32.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EMELY FRANCA DE PAULA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo (ID 45115249), retornem os autos à COREC para que mantenha suspenso o recurso especial, nos termos do despacho de ID 14659982. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024